Tribunal: TJSP
Processo: 2083107-10.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
Habeas Corpus. Pedido de substituição da prisão pela domiciliar, com vistas a evitar sua contaminação pelo Covid-19 - Primeiramente, não se cogita, neste caso, a concessão de prisão domiciliar, visto que não restou demonstrado, de plano, que o paciente detenha problema de saúde que não possa ser tratado dentro do sistema prisional – Decisão que indeferiu o pedido restou devidamente fundamentada.

Ementa:
Habeas Corpus. Pedido de substituição da prisão pela domiciliar, com vistas a evitar sua contaminação pelo Covid-19 - Primeiramente, não se cogita, neste caso, a concessão de prisão domiciliar, visto que não restou demonstrado, de plano, que o paciente detenha problema de saúde que não possa ser tratado dentro do sistema prisional – Decisão que indeferiu o pedido restou devidamente fundamentada. Ademais, trata-se de matéria que deve ser discutida em recurso próprio, qual seja, Agravo em Execução - Ordem denegada.